Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0717958-83.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da Décima Vara Cível de Brasília Suscitado Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília em face do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em razão da decisão que declinou da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório ajuizada por GSP Serviços Especializados Eireli – ME em desfavor de Jakson Pires De Souza Junior (pessoa jurídica) e Jakson Pires De Souza Junior (pessoa física), processo n. 0707029-79.2023.8.07.0003. A ação foi distribuída ao juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Ceilândia, o qual, após ressaltar que as partes autora e rés possuíam domicílio em Brasília, determinou a intimação da autora para “justificar adequadamente a propositura da ação em Ceilândia/DF, uma vez que não há qualquer correlação com esta circunscrição”. Após apresentação de emenda à inicial com a justificativa de erro material quanto à distribuição da ação (Id 157406151), o juízo suscitado declinou de sua competência com o fundamento de serem as partes domiciliadas em Brasília e, diante do “pedido formulado expressamente pela parte autora e reconhecendo que ocorreu um erro material”, determinou a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, independentemente de preclusão. O juízo da 10a Vara Cível de Brasília suscitou o presente conflito com os seguintes fundamentos: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por GSP SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME em face de 34.115.744 JAKSON PIRES DE SOUZA JUNIOR e JAKSON PIRES DE SOUZA JUNIOR. A ação foi distribuída, aleatoriamente, para a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Na decisão de ID. 155401904, o MM. Juiz de Direito daquela vara determinou que o autor esclarecesse o motivo do ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Ceilândia, tendo em vista que as partes seriam domiciliadas em Brasília/DF. Em razão dessa provocação, a parte autora apresentou nova petição em que anuiu à redistribuição da ação para a Circunscrição Judiciária de Brasília. Em razão disso, o processo foi redistribuído, de forma aleatória, a esta vara. Este juízo não desconhece os precedentes deste e. Tribunal no sentido de que o juiz poderá realizar o controle de ofício de competência territorial quando não há nenhuma regra de competência que ampare a sua escolha, em face da violação do princípio do juiz natural. Todavia, no caso em apreço, a parte autora está sediada em Ceilândia e há cláusula contratual que elegeu aquele foro como o competente para dirimir os conflitos oriundos da relação jurídica entabulada entre as partes e não houve nenhuma menção de que essa cláusula fosse abusiva. Com efeito, não obstante a respeitável posição jurídica adotada pelo juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, há dois fatos que amparam a distribuição da ação naquela circunscrição judiciária, não cabendo, nesse caso, a declaração de ofício da incompetência territorial, pois não houve, em princípio, violação das regras de competência firmadas no CPC. Ademais, está sedimentado pelo c. STJ, no enunciado da súmula 33, que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Ante o exposto, não acolho a competência declinada e, com amparo no parágrafo único do art. 66 do CPC, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a fim de que seja reconhecida e declarada a competência do juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, retornando-se os autos ao juízo de origem. Encaminhe-se ofício ao Excelentíssimo Desembargador Presidente, com cópia integral do processo, a fim de que seja promovida a distribuição do conflito negativo de competência. (...) Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Ceilândia, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação (RITJDFT, 208). Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora